Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-73.2020.8.11.0027
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-73.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO LUIZ DE AZEVEDO (APELANTE), ANTONIO CARLOS COSTA NOGUEIRA - CPF: 058.982.611-50 (APELANTE), Lindomar Santos (ASSISTENTE), WILMER MARQUES PINHEIRO - CPF: 615.701.171-87 (ASSISTENTE), EURACI SOUZA PACHECO - CPF: 854.913.301-91 (ASSISTENTE), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (ASSISTENTE), LINDOMAR SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DUPLA INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que condenou os apelantes à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o primeiro apelante a ser preso confessou aos policiais a prática do crime de furto, indicou a localização de parte dos objetos subtraídos e delatou o corréu;
(ii)
o segundo apelante foi preso, sete dias a após a prática criminosa, em posse de parte dos bens subtraídos da vítima.

3. Requerimento da defesa: absolvição sob o argumento de ausência de provas.

4. Requerimento do Ministério Público: não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o recurso interposto pelos apelantes é intempestivo;
(ii)
analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois, embora a Defensoria Pública tenha sido intimada, os apelantes estavam presos no momento da sentença, exigindo-se dupla intimação (pessoal e da defesa técnica), conforme o art. 392, I, do CPP. Não havendo intimação pessoal dos acusados, o prazo recursal não teve início.

7. Quanto ao mérito, a confissão extrajudicial de um dos apelantes, corroborada por outros elementos, como a localização de parte dos bens subtraídos e seu avistamento nas proximidades do crime com objetos semelhantes, confirma sua participação no delito. A apreensão de bens da vítima em posse do segundo apelante, aliada à confissão do primeiro recorrente implicando-o no furto, também sustenta sua condenação.

8. A confissão policial, ainda que retratada em juízo, é valorada quando corroborada por outras provas.

9. A apreensão de objetos furtados em posse do agente gera presunção de autoria, cabendo à parte apresentar justificativa plausível para o fato, conforme o art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 44, III; art. 392, I; art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000069-57.2006.8.11.0093, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024, DJE 02/04/2024; TJMT, N.U 1003476-05.2022.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09/04/2024, DJE 15/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto conjuntamente por
Antônio Carlos Costa Nogueira
e
Magno Luiz de Azevedo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos do processo nº 1000294-73.2020.8.11.0027, que os condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (id. 234542705).

O juízo de primeiro grau deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força das disposições previstas no art. 44, III, do Código Penal (id. 234542705).

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso e, em suas razões, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos, em razão de alegada ausência de provas (id. 234542710).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou (
i
) pelo não conhecimento do recurso interposto, em face de suposta intempestividade, (
ii
) pela remessa do feito ao juízo de primeiro grau para que os apelantes sejam intimados a respeito do interesse de recorrerem da sentença e (
iii
) pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 234542712).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição da preliminar ministerial, com o consequente
conhecimento
do recurso de apelação interposto e, no mérito, por seu
não provimento
(id. 237461182).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como mencionado anteriormente, os apelantes pretendem a reforma da sentença, alegando a inexistência de provas suficientes para manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, além do pleito defensivo, há pedido do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
formulados nas contrarrazões pelo não conhecimento da irresignação, sob o argumento de que o apelo interposto conjuntamente pelos recorrentes é intempestivo.

Assim, em face da duplicidade de pedidos a serem enfrentados, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Da preliminar de intempestividade:

Em preliminar suscitada nas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo não conhecimento da irresignação interpostas em favor dos apelantes, sob o argumento de que o recurso de apelação é intempestivo.

De acordo com o órgão acusador, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
tomou ciência da sentença em 26/09/2023, mas apenas interpôs recurso de apelação em 11/10/2023 (id. 234542710), em flagrante inobservância do prazo quinquenal previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

Sem razão, todavia.

As informações dos autos atestam que os apelantes estavam presos no momento em que a sentença foi proferida, razão pela qual deveriam ter sido intimados pessoalmente, nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não há nos autos informações a respeito da expedição de mandado destinado à intimação dos apelantes acerca da sentença condenatória, razão pela qual, a apesar do transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não é possível falar-se em intempestividade do apelo, vez que a comunicação da sentença sequer fora feita.

Como dito, no caso em tela, em função da prisão dos apelantes, havia necessidade da realização da dupla intimação (defesa técnica e intimação pessoal dos acusados), sendo que o prazo recursal apenas começaria a fluir a partir do último ato de comunicação.

Neste sentido: “
Se por ato voluntário do juízo a quo foram intimados dos termos da sentença de pronúncia, não só o advogado, mas também o sentenciado solto, ocorrendo assim, dupla intimação, deve prevalecer a data da última para o início de contagem do prazo recursal
” (N.U 0000069-57.2006.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

Igualmente: “
Em atenção à regra estatuída no art. 586, caput, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito é de cinco dias, que começa a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação do decisum, seja do causídico, seja do próprio acusado. In casu, interposto o recurso antes do início da contagem do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade
” (N.U 1003476-05.2022.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Logo, por não ter havido a intimação pessoal dos recorrentes, não há como falar em transcurso do prazo recursal.

Do mesmo modo, não há razão para o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para intimação dos acusados a respeito da sentença.

Isso porque, não tendo havido transcurso do prazo para interposição do recurso, o fato da defesa técnica ter apresentado as razões de seu inconformismo antes mesmo da intimação e início do prazo recursal decorrente da última intimação, torna a medida dispensável, notadamente em caso onde os apelantes são assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar ministerial e conheço da irresignação defensiva.

2. Do pedido de absolvição:

Em síntese, os apelantes alegam que além de terem negado a prática criminosa em juízo, a vítima não teria reconhecido ou visto os autores do delito, de modo que não seria possível afirmar que há provas suficientes a permitir a manutenção da condenação.

Sem razão, todavia.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Antônio Carlos Costa Nogueira
e
Magno Luiz de Azevedo
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (id. 234542192).

Segundo a peça inaugural, os fatos ocorreram em 07/05/2019, após os apelantes terem empreendido fuga da Cadeia Pública da Cidade de Itiquira/MT, consoante narrativa abaixo destacada:

“
Segundo apurado nos autos,
Magno Luiz De Azevedo
e
Antonio Carlos Costa Nogueira
estavam presos na Cadeia Pública desta cidade, sendo que, na madrugada do dia 07/05/2019 empreenderam fuga do citado presídio.

Na mesma data da fuga, por volta das 12h, os acusados adentraram à propriedade rural Fazenda São Sebastião, localizada na MT-299 neste município, local em que subtraíram 01 smartphone marca Samsung, modelo J4+ 32G, cor preta (adquirido pela vítima 40 dias antes do fato, pelo valor de R$ 899,00, conforme DANFE de fl. 23); R$ 600,00 em espécie; 01 mochila, cor preta, contendo diversas roupas; 01 par de botinas e 01 carteira contendo os seguintes documentos: RG, CPF e Título de Eleitor; totalizando, segundo a vítima, R$ 2.000,00, em prejuízo de
Lindomar Santos
.

Tendo conhecimento da fuga dos acusados da Cadeia Pública local, a vítima desconfiou que pudessem ser os acusados os autores do delito.

Além disso, por volta de uma hora após o furto, o denunciado
Antonio Carlos Costa Nogueira
fora visto na propriedade vizinha ao local do delito (Fazenda Triunfo), conforme termo de declarações de fl. 05.

Interrogado, o acusado
Antonio Carlos Costa Nogueira
confessou ter sido o autor do furto, juntamente com o denunciado
Magno Luiz De Azevedo
, que, por sua vez, negou a autoria da infração penal
” (id. 234542192).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 50/2019, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2019.137878 por parte da vítima
Lindomar Santos
, que informou a subtração de seus documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor), de um celular Samsung Digital J2, da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), de uma mochila preta, um par de botinas e uma carteira preta (id. 234542190 – pp. 02/03 e id. 234542193 – pp. 29/30).

Em sua narrativa, a vítima destacou que “
visualizou duas pegadas no local que um dos indivíduos estava descalço e o outro de botina; Que acredita que sejam os presos que fugiram da cadeia pública local. Que tomaram o rumo ao matagal Fazenda São Sebastião
” (sic – id. 234542190 – pp. 02/03).

A testemunha
Euraci Souza Pacheco
relatou à autoridade policial que no dia 07/05/2019, por volta das 13 horas, Antônio Carlos Nogueira apareceu na Fazenda Triunfo e lhe pediu água. Afirmou que o suspeito estava com uma bermuda listrada, camiseta clara e boné e portando uma
mochila de cor preta cheia
(id. 234542193 – p. 04 e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – id. 234542193 – p. 06).

Em seu interrogatório, o apelante
Antônio Carlos Costa Nogueira
afirmou:

“
Que confessa o crime de furto que cometeu juntamente com o preso
Magno Luiz De Azevedo
outro preso; Que empreenderam fuga juntos na madrugada do dia 07 de maio; Que após fugirem da cadeia foram para a região rural de Itiquira-MT; QUE confessa que cometeu o crime de furto juntamente com
Magno
; Que furtaram uma mochila de cor preta com verde e roupas; Que afirma que
Magno
ficou com o dinheiro e o aparelho celular e documentos da vitima; Que o interrogado apenas ficou com as roupas e a bolsa e uma rede; Que a bolsa escondeu embaixo de um pé de arvore e após foi a casa de sua esposa
NARAYELI
;
[...]” (id. 234542193 – pp. 13/15).

O policial civil
Rodrigo Coiado Raysaro
confirmou que após a sua prisão, o suspeito Antônio Carlos Costa Nogueira confessou a prática criminosa e indicou onde a bolsa subtraída da vítima estava localizada (próxima à ONG IV, escondida embaixo de um pé de árvore) o que permitiu a sua devolução (id. 234542193 – p. 08 e p. 11).

Em 14/05/2019, o apelante
Magno Luiz de Azevedo
foi preso na cidade de Alto Garças, portando uma mochila de cor preta contendo três camisetas, uma calça jeans e uma carteira de cor preta, que foram reconhecidas pela vítima (id. 234542193 – p. 31).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Magno Luiz de Azevedo
negou a prática do crime de furto, relatando que “
fugiram de madrugada e, em seguida, já se separaram
” (id. 234542193 – pp. 42/44).

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima
Lindomar Santos
relatou que não viu o responsável pela prática do crime de furto, mas confirmou que lhe subtraíram uma mochila, um celular, setecentos reais, uma botina de serviço e algumas roupas. Disse que percebeu o furto quando chegou na casa onde estava, onde tudo estava revirado, motivo pelo qual foi à polícia registrar boletim de ocorrência.

A testemunha
Euraci Souza Pacheco
reiterou suas declarações prestadas na fase investigatória e confirmou que no dia dos fatos, Antônio Carlos Costa Nogueira foi até a sua fazenda onde pediu água. A respeito deste fato, destacou:

Promotora
: O que o senhor sabe desse furto, o que aconteceu, eles passaram na sua fazenda ou Antonio passou pedindo água, como que foi?

Euraci
: Positivo, ele pediu água, dei água e eu mandei vazar porque eu já tinha sido avisado.

Promotora
: O senhor já tinha sido avisado de quê?

Euraci
: Que tinha escapulido dois presos e estavam pro nosso lado.

Promotora
: Após isso, ele foi embora, o senhor ficou sabendo que teve um furto em seguida na região?

Euraci
: Sim, o vizinho, o Wilmer foi lá que ele sabia que ele tinha parecido lá e pediu para depor contra o rapaz que ele tinha passado com uma bolsa na costa.

Promotora
: Ele já passou com a mochila nas costas quando ele passou lá, quem que foi que passou lá, foi o Antônio?

Euraci
: Foi tudo rápido, né, eu lembro bem que ele tem uma tatuagem na perna esquerda, o rapaz que matou aqui em cima, não foi o rapaz que estuprou a menina não.

Também ouvido durante a fase instrutória, o
investigador Rodrigo Coiado Raysaro
também reiterou as informações que trouxe em sua primeira oitiva, ocasião em que participou das buscas pelos foragidos e que:

“
Durante as buscas, acabamos que conseguimos recapturar o Antônio Carlos que na ocasião, ao ser indagado sobre o furto ocorrido na residência do senhor Lindomar, acabou confessando como sendo ele e o Magno, autores do furto. Segundo ele, ele teria ficado apenas com as roupas pessoais da vítima e o Magno teria ficado com o dinheiro, celulares, documentos. Ainda durante as diligências, conseguimos localizar a bolsa com as roupas da vítima, a qual ela reconheceu posteriormente como sendo dela próximo à ONG 4, no município de Itiquira
” (id. 234542702).

Ao serem interrogados em juízo, os apelantes negaram a prática criminosa.

Embora outros elementos de prova tenham sido produzidos no curso da persecução penal, os até aqui destacados são suficientes para demonstrar que a pretensão absolutória não comporta provimento em relação a nenhum dos apelantes.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que o apelante
Antônio Carlos Costa Nogueira
, após ser preso, não apenas confessou a prática criminosa à autoridade policial, como também admitiu o envolvimento do apelante
Magno Luiz de Azevedo
e indicou o local onde parte dos bens subtraídos da vítima foi localizada
(id. 234542193 – pp. 13/15 e id. 234542190 – p. 08 e p. 11).

Além disso, momentos após o crime, o apelante
Antônio Carlos Costa Nogueira
foi até a fazenda da testemunha
Euraci Souza Pacheco
, onde pediu água. Na oportunidade, o apelante estava com uma mochila preta cheia de coisas (id. 234542193 – p. 04 e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – id. 234542193 – p. 06).

Apesar da negativa prestava durante o interrogatório feito em juízo, o investigador Rodrigo Coiado Raysaro reiterou que após o furto narrado na peça inaugural, o apelante
Antônio Carlos Costa Nogueira
confessou a prática criminosa e relatou que o apelante
Magno Luiz de Azevedo
também teve envolvimento no crime.

Por fim, deve-se ressaltar que, ao ser preso cerca de sete dias depois do crime, o apelante
Magno Luiz de Azevedo
estava com bens pertencentes à vítima, como uma mochila de cor preta contendo três camisetas, uma calça jeans e uma carteira de cor preta (id. 234542193 – p. 31).

Portanto, em relação ao apelante
Antônio Carlos Costa Nogueira
, há nos autos (i) a sua confissão extrajudicial, (ii) a indicação do local onde parte dos bens da vítima estavam localizados, (iii) o fato de ter sido visto nas proximidades do local do crime com objetos semelhantes ao subtraídos da vítima e (iv) a confirmação judicial por parte de um dos investigadores de que confessou o crime, indicou a localização de parte dos bens e a delatou o apelante
Magno Luiz de Azevedo
.

No que se refere ao apelante
Magno Luiz de Azevedo
há (i) a delação extrajudicial do corréu imputando-lhe a participação no delito, (ii) a localização de parte dos bens subtraídos da vítima em sua posse no momento de sua prisão e a (iii) ratificação em juízo destes fatos durante a oitiva da testemunha policial civil
Rodrigo Coiado Raysaro
.

Como dito, outros elementos de prova foram produzidos no curso da persecução penal, mas os indicados no decorrer deste voto são suficientes para demonstrar que a condenação dos apelantes deve ser mantida.

A demonstrar o acerto da sentença de primeiro grau, deve-se registrar que “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Além disso, “
a apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1003250-70.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Sendo assim, há evidente suficiência probatória a justificar a manutenção da condenação, notadamente porque a versão dos apelantes encontra-se isolada nos autos, enquanto aquelas que amparam a condenação, além de variadas e robustas, são absolutamente convergentes.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelos acusados
Antônio Carlos Costa Nogueira
e
Magno Luiz de Azevedo
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024